Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739208-12.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, em consonância com o entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial n. 1.301.935/DF, porém determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do referido precedente, posto que foram interpostos embargos de divergência que se encontram pendentes de julgamento (id 41449290 destes autos e 140669999 dos autos originários). Intime-se o agravante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, haja vista que a decisão agravada versa sobre a ocorrência de prescrição, enquanto recurso aborda a legitimação extraordinária do substituto processual, bem como a não ocorrência de trânsito em julgado do Recurso Especial n. 1.301.935/DF e a inexistência de litispendência, com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 21 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator